Tribunal: CARF
Processo: 10552.000510/2007-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000510/2007-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.469 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DE PORTO ALEGRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal declarou, através da Súmula Vinculante n° 08, a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar
o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do lançamento as competências 06/1997 a
05/2000, inclusive, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 133 a 137), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio da Notificação Fiscal de
Lançamento do Débito DEBCAD no 35.572.480-4 (fls. 2 a 73), consolidado em 28/06/2006, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000510/2007-79
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000510/2007-79

valor de R$ 1.284.053,73, correspondente às contribuições previdenciárias listadas no Relatório
Fiscal (fls. 74 a 76):
Contribuições dos empregados, dos dirigentes empregados e dos contribuintes
individuais.
Contribuições da entidade sobre o total das remunerações pagas aos segurados
empregados, dirigentes empregados e contribuintes individuais.
Contribuições da entidade para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados e dirigentes
empregados.
Outras entidades e fundos (FNDE E INCRA) e referem-se a: contribuições da entidade
sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados e dirigentes
empregados.
Os fatos geradores referem-se a serviços prestados por segurados empregados,
dirigentes empregados e contribuintes individuais lançados nos levantamentos FP1, FP2 e DAL.

A DRJ julgou a impugnação improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/12/2005.
NFLD Debcad n° 35.572.480-4
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. DECADÊNCIA.
AUDITORIA FISCAL DE ROTINA.
Lançamento cientificado ao sujeito passivo em 28/06/2006, abrangendo período
intercalado de 06/1997 a 12/2005 não está fulminado pelo instituto da decadência.
Não houve refiscalização de período nem de rubrica ou fato gerador já auditado.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 12/11/2007 (fl. 144) e apresentou
recurso voluntário em 10/12/2007 (fls. 145 a 150 e 186) sustentando: a) prescrição e; b) falta de
fundamento para a refiscalização realizada.
Sem contrarrazões.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000510/2007-79

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da decadência
Em que pese a alegação do contribuinte de ocorrência da prescrição, trata-se, na
verdade, de decadência que, inclusive, pode ser conhecida de ofício pelo julgador.
O Supremo Tribunal Federal declarou, através da Súmula Vinculante n° 08, a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo,
ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o
levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
E caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos termos da
Súmula CARF no 99:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
O lançamento é referente às competências 06/1997 a 05/2000 e 06/2004 a
12/2005, inclusive 13° salários, e o contribuinte foi cientificado em 28/06/2006 (fls. 87).
Pela aplicação de qualquer das regras decadenciais dispostas no CTN, as
competências de 06/1997 a 05/2000 foram atingidas pela decadência, subsistindo o
lançamento quanto às competências 06/2004 a 12/2005.
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que as competências
06/1997 a 05/2000 sejam excluídas do lançamento.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.469 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000510/2007-79

2. Da refiscalização
O recorrente sustenta o cancelamento do lançamento quanto às competências
anteriores a 06/2004, em razão do procedimento de refiscalização.
No entanto, uma vez que foi reconhecida a decadência, o argumento deixa de ser
apreciado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir do lançamento as competências 06/1997 a 05/2000.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital